Tribunal: STF
Processo: ARE 1267671
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, confirmou o entendimento do Juízo, condenou o réu pela prática do crime de extorsão, em concurso de agentes e emprego de arma, com restrição da liberdade da vítima, previsto no artigo 158, § 1º e § 3º, do Código Penal. No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, Paulo Roberto da Silva Filho afirma a violação do artigo 5º, incisos II, XXXVI, LIII e LVII, da Constituição Federal. Aponta ofensa aos princípios da legalidade, da identidade física do juiz e da não culpabilidade. Indica a existência de dúvida razoável. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido, no que pertinente:
    2. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ACUSADO PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA OFENSA AO PRINCIPIO DO JUIZ NATURAL. ART. 399, § 2º DO CPP. MITIGAÇÃO. JUIZ QUE PRESIDIU A INSTRUÇAO AFASTADO EM RAZÃO DE SUAS FÉRIAS. MAGISTRADO SUBSTITUTO QUE SE DECLAROU IMPEDIDO. DESIGNAÇÃO, POR PORTARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA MAGISTRADA PROLATORA DA SENTENÇA. HIPOTESE QUE SE ENQUADRA NAS EXCEÇÕES DO ARTIGO 132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. INOBSERVÂNCIA DO PRECEITO INSCULPIDO NO ARTIGO 226 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DE NULIDADE. MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO UMA EXIGÊNCIA. PRECEDENTES. PRELIMINAR AFASTADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA INDICIARIA DEVIDAMENTE CORROBORADA EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS ORAIS CONVERGENTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DO OFENDIDO NOS DELITOS PATRIMONIAIS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS HARMÔNICAS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL COMPROVADA. NEGATIVA ISOLADA DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. DEVER DO JULGADOR DE ELEVAR A REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DO CONJUNTO DOSIMÉTRICO EM RAZÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ATENDIMENTO AOS DITAMES LEGAIS DO ARTIGO 59 DO CODIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ELEVAR A REPRIMENDA BASILAR ACIMA DA FRAÇÃO MINIMA ADOTADA PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. I. Cediço, a impossibilidade de atribuir um caráter absoluto ao princípio do juiz natural, sob pena de estagnar por completo todo o sistema judiciário processual penal. Sendo assim, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo a aplicação analógica do art. 132 do Código de Processo Civil de 1973, quando se está diante de convocação do magistrado, licença, afastamento por qualquer motivo, promoção ou aposentadoria. II. O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõem os arts. 226 e 228 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar todos os requisitos legais. Ademais, para reconhecimento de eiva no processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual Penal, o que não se verificou. III. Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a decisão não pode basear-se exclusivamente em provas colhidas em fase de inquérito policial, mas não há impedimento para a utilização da prova indiciária com as demais provas produzidas na instrução criminal. IV. Os elementos probatórios coligidos aos autos são suficientes para produzir a certeza moral necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 158, § 1º e § 3º do Código Penal. V. As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. (...)" (STJ, HC 195.467/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 22/06/2011). VI. No que concerne à culpabilidade, a motivação utilizada pela magistrada a quo é suficiente para exasperar a pena-base, vez que entendeu que se mostrou extremamente elevada, pois praticaram o crime detendo os cargos de policiais civis e militar, valendo-se da parcela de autoridade pública de que foram investidos, no exercício de suas funções. VII. Da mesma forma, deve ser mantido o recrudescimento da reprimenda basilar em razão das circunstâncias do crime, vez que os apelantes planejaram a empreitada, utilizando-se da viatura caracterizada da polícia, em claro desvio de finalidade pública, circunstância que excede ao tipo penal, exigindo o aumento da pena. VIII. Por derradeiro, em relação à dosimetria da primeira fase do crime em tela, deve ser mantido o aumento decorrente das consequências do delito, mormente em razão do trauma não ultrapassado pelas vítimas, mas também pelo mal causado às instituições da polícia civil e militar do Estado do Paraná. IX. Sopesando a fundamentação utilizada pelo Juízo, embora a dosimetria da pena não observe um critério aritmético, se faz necessário que o magistrado sentenciante externe os motivos que autorizam uma exasperação em patamar mais severo. Na espécie, embora tenham sido consideradas três vetoriais, a conduta dos apelantes é demasiadamente elevada merecendo a exasperação mais rigorosa perpetrada pelo magistrado sentenciante, o qual está restrito aos limites mínimo e máximo da pena, para elevar a reprimenda basilar, desde que devidamente motivada. X. Tendo em vista aue o Supremo Tribunal Federal restaurou o tradicional entendimento. no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório. proferido em curau de apelação. ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência, é possível determinar a expedição imediata de mandado de prisão e guia de recolhimento provisória.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço do agravo interposto por Paulo Roberto da Silva Filho e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator